Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Processo de origem: 0026182-83.2021.8.13.0637 N. do Alvará: 0026182-83.2021.8.013.0637.05.0014-16 N. do Mandado de Prisão: 83.2021.8.013.0637.01.0004-17 Data do Mandado de Prisão: 12/09/2022 Origem: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Órgão Judiciário: Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de São Lourenço DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FRANCISCO MARCONI CORDEIRO DA SILVA em favor de DANIEL HENRIQUE LIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, nascido em 01/03/1984, filho de Maria de Jesus Lira e José Donizetti Alves de Souza, portador do CPF 004.251.061-95, residente no Parque Paranoá, Qd. 03, conj. 01, lt. 06, apt. 201, Paranoá/DF. Alegou que se encontra preso no CDP II em razão de mandado de prisão expedido pelo juízo criminal de SÃO LOURENÇO/MG. No entanto, obteve decisão favorável em habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, razão porque o juízo de São Lourenço/MG expediu carta precatória distribuída à Vara de Precatórias do Distrito Federal sob o n. 0709602-54.2023.8.07.0000 no dia 20/04/2023. Em que pese a distribuição da carta precatória ainda no horário de regular expediente forense, o pedido não foi despachado, encontrando-se preso até a presente data. Requereu a “concessão medida liminar no sentido de conceder-se Alvará de Soltura ao paciente, de imediato, com o compromisso de cumprir as medidas diversas impostas, e, ao final, no mérito, após fornecidas as informações da autoridade competente, a concessão definitiva do writ”. Relatado. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifei) Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e mitigação do princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente, ou seja, a urgência deve ser atual e contemporânea à impetração. Os argumentos se reportam a eventual constrangimento ilegal por manutenção do paciente segregado enquanto já há ordem de soltura expedida pelo juízo competente. Não há questão de mérito a ser analisada, mas tão somente a formalidade do alvará expedido pelo juízo deprecante. Desta feita, estando regular a ordem de soltura, CUMPRA-SE. Atribuo a essa decisão força de mandado de entrega, que deve ir instruída com o anexo alvará de soltura e termo de compromisso expedido pelo juízo deprecante. Aguarde-se o retorno do expediente regular e remetam-se os autos ao e. desembargador relator para reapreciação do pedido se necessário, assim como para adotar as medidas que entender pertinentes. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator